Tribunal: TJMT
Processo: 1015803-62.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.
A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015803-62.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Convênio Médico com o SUS]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 432.242.451-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 432.242.451-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Á. J. D. T. (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO.

A alegação de omissão, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra acórdão que deu provimento ao recurso do Município de Rondonópolis (Id. 33370973).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois não se manifestou acerca de: “
(a) art. 93, inciso IX, da CF, arts. 2o, caput, inciso VI e 50, § 1o da Lei no 9.784/99, uma vez que o PROCON simplesmente deixou de esclarecer os motivos pelos quais não acolheu a manifestação da ENERGISA, limitando-se a citar as mesmas razões apresentadas pelo Consumidor; (b) arts. 37, 5o, II e LXIX, e 84, ambos da CF e art. 2o, 56 e 57 da Lei 9.784/99, ante a intuitiva violação ao princípio da razoabilidade, corolário do princípio da legalidade, uma vez que o PROCON não agiu segundo critérios aceitáveis do ponto de vista racional, impondo medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público; e (c) art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80, uma vez que a Certidão da Dívida Ativa deverá descrever minuciosamente todos os elementos que dera ensejo ao crédito tributário e haja vista a falta da descrição precisa dos fatos e da indicação do dispositivo legal que autoriza a cobrança, a execução fiscal carece de elementos mínimos aptos a conferir a certeza e liquidez ao crédito tributário
”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para “
que sejam sanadas as omissões apontadas, bem como haja expressa manifestação de V. Exa. sobre as relevantes questões de direito acima aduzidas para fins de prequestionamento
”.

Contrarrazões (Id. 42267490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE — REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — AUSÊNCIA — NÃO CONSTATAÇÃO.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Recurso provido
. (Id. 33370975).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

[...]
Quanto a preliminar de intempestividade, o prazo para oposição de embargos à execução é de trinta (30) dias, na forma do artigo 16 da Lei no

6.830, de 22 de setembro de 1980:

Art. 16 -
O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados
:

I – do depósito;

II – da juntada da prova da fiança bancária
;

II –
da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia
; (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

III – da intimação da penhora. [...]. [sem negrito no original]

O embargante efetuou a juntada do seguro de garantia em
12 de julho de 2018
(Processo Judicial Eletrônico no 1001683-39.2018.8.11.0003, Id’s. 14132813, 14132832 e 14132872) e, os embargos à execução foram protocolados em
7 de agosto de 2018
, portanto tempestivos, uma vez que sua interposição se deu dentro do prazo legal.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar a preliminar, em consequência, passo ao exame do mérito.

Embargos à execução fiscal opostos pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
com a finalidade de anular as decisões proferidas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) nos Processos Administrativos n
os
0115-006.039-9, 0115-005.347-9, 0115-002.154-0, 0115-002.308-9 e 0115-003.974-9, por “
afrontar os princípios da legalidade e motivação
”, além de “
não ser razoável ou proporcional a multa imposta à Energisa
” (Id. 8184991, fls. 2).

Por sua vez, os Processos Administrativos foram instaurados a partir das Cartas de Informações Preliminares, onde constam as descrições dos fatos, declarações dos consumidores com seus respectivos documentos pessoais e Termos de Reclamações.

Realizadas as audiências de conciliação e não obtido acordos, a embargante foi notificada para que apresentasse defesa às decisões administrativas proferidas que fixaram multa em razão do reconhecimento de violação aos artigos 12, 14, 20, 22, 42 e 71 do Código de Defesa do Consumidor, bem como para que tomasse conhecimento do lançamento de seu nome no
Cadastro Municipal de Reclamação Fundamentada não Atendida
(Id. 81884997, fls. 25, Id. 81884998, fls. 2, Id. 8184999, fls. 27/31, Id. 8184999, fls. 99/103 e Id. 8185000, fls. 3/7 e fls. 77/79).

Diante dos recursos administrativos apresentados à
Junta Recursal de Primeira Instância
(Id. 8184998, fls. 5/18, Id. 8184999, fls. 34/41, Id. 8184999, fls. 104/112 e Id. 8185000, fls. 8/15 e fls. 83/91), foram proferidas as seguintes decisões:

[...]
Processo F.A. No: 0115-006.039-9

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Ednei de Souza Nogueira

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 88/101), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão
que aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 8184998, fls. 24/31). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. No: 0115-005.347-9

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Ednei de Souza Nogueira

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 39/42), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão que
aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 8184999, fls. 47/54). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. No: 0015-002.154-00

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Ednei de Souza Nogueira

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 42/46), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão que
aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 8184999, fls. 118/126). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. No: 0115-002.308-9

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Ednei de Souza Nogueira

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 33/36), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão que
aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 8185000, fls. 21/28). [sem negrito no original]

[...]
Processo F.A. No 0115-003.974-9

Recorrente: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Relator: Ednei de Souza Nogueira

[...]

Trata de recurso administrativo interposto pela reclamada (fls. 51/55), Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, pugnando pela reforma da decisão que
aplicou a sanção administrativa de multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
.

[...]

Ante o exposto, tendo em vista as considerações postas, há que se entender que a atitude da Reclamante/recorrente configura infração cometida; impondo-se, no presente caso, o conhecimento do recurso, porque tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a Decisão exarada, bem como a Sanção Pecuniária aplicada, sem prejuízo das atualizações legais
. [...]. (Id. 8185000, fls. 96/104). [sem negrito no original]

Dessa forma, verifica-se que os Processos Administrativos n
os
0115-006.039-9, 0115-005.347-9, 0115-002.154-0, 0115-002.308-9 e 0115-003.974-9 estão suficientemente fundamentados, com a descrição da conduta atribuída ao apelado e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restaram observados, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. As decisões que impuseram as sanções pecuniárias estão devidamente motivadas, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 334, IV, do Código de Processo Civil revogado, redação mantida no artigo 374, IV, do atual, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia ao apelado comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, as multas impostas pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totalizavam, à época, o valor de R$ 32.000,00: trinta e dois mil reais, atendem fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Desse modo, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Referente ao valor da multa aplicada de
R$ 32.000,00: trinta e dois mil reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelado não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

No que tange a nulidade das certidões de dívida ativa n
os
1291/2017, 1292/2017, 1293/2017, 1294/2017 e 1302/2017 por “
suposta ausência de discriminação dos fatos que deram origem à multa que a compõe
” (Id. 8185022, fls. 14), nelas estão consignadas que:

Certidão de Dívida Ativa no 1291/2017

Data de Inscrição 18/08/2017

Livro no 2456 Folha no 20

Processo Administrativo: 0115.006.039-9 / 2015

[...]

Natureza da Dívida:

13 – PROCON – Outras Receitas

Identificação do Devedor:

Nome: Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Inscrição/CMC: 807958

Endereço: R Vereador Joao Barbosa Caramuru, No 184

Cidade: Cuiabá – MT, Bairro: Bandeirantes, CEP: 78010900

Discriminação do Débito (valores em R$):

Exercício: 2017

Referência: 2920 – Multas Procon

Vencimento: 22/03/2017

D. Diversas: 6.000,00

Atualização Monetária: 547,25

Juros: 785,67

Multa: 0,00

Total: 7.332,92

Fundamentação Legal da Dívida:

Art. 56, I, Lei no 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
[...].

(Processo Judicial Eletrônico no 1001683-39.2018.8.11.0003, Primeira Instância, Id.
12143390, fls. 1
). [sem negrito no original]

Certidão de Dívida Ativa no 1292/2017

Data de Inscrição 18/08/2017

Livro no 2456 Folha no 20

Processo Administrativo: 0115.005.347-9 / 2015

[...]

Natureza da Dívida:

13 – PROCON – Outras Receitas

Identificação do Devedor:

Nome: Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Inscrição/CMC: 807958

Endereço: R Vereador Joao Barbosa Caramuru, No 184

Cidade: Cuiabá – MT, Bairro: Bandeirantes, CEP: 78010900

Discriminação do Débito (valores em R$):

Exercício: 2017

Referência: 3087 – Multas Procon

Vencimento: 22/03/2017

D. Diversas: 6.000,00

Atualização Monetária: 547,25

Juros: 785,67

Multa: 0,00

Total: 7.332,92

Fundamentação Legal da Dívida:

Art. 56, I, Lei no 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
[...].

(Processo Judicial Eletrônico no 1001683-39.2018.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 12143390, fls. 3). [sem negrito no original]

Certidão de Dívida Ativa no 1293/2017

Data de Inscrição 18/08/2017

Livro no 2456 Folha no 20

Processo Administrativo: 0115.002.154-0 / 2015

[...]

Natureza da Dívida:

13 – PROCON – Outras Receitas

Identificação do Devedor:

Nome: Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Inscrição/CMC: 807958

Endereço: R Vereador Joao Barbosa Caramuru, No 184

Cidade: Cuiabá – MT, Bairro: Bandeirantes, CEP: 78010900

Discriminação do Débito (valores em R$):

Exercício: 2017

Referência: 3061 – Multas Procon

Vencimento: 21/03/2017

D. Diversas: 6.000,00

Atualização Monetária: 547,25

Juros: 785,67

Multa: 0,00

Total: 7.332,92

Fundamentação Legal da Dívida:

Art. 56, I, Lei no 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
[...].

(Processo Judicial Eletrônico no 1001683-39.2018.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 12143390, fls. 3). [sem negrito no original]

Certidão de Dívida Ativa no 1294/2017

Data de Inscrição 18/08/2017

Livro no 2456 Folha no 21

Processo Administrativo: 0115.002.308-9 / 2015

[...]

Natureza da Dívida:

13 – PROCON – Outras Receitas

Identificação do Devedor:

Nome: Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Inscrição/CMC: 807958

Endereço: R Vereador Joao Barbosa Caramuru, No 184

Cidade: Cuiabá – MT, Bairro: Bandeirantes, CEP: 78010900

Discriminação do Débito (valores em R$):

Exercício: 2017

Referência: 3049 – Multas Procon

Vencimento: 21/03/2017

D. Diversas: 6.000,00

Atualização Monetária: 547,25

Juros: 785,67

Multa: 0,00

Total: 7.332,92

Fundamentação Legal da Dívida:

Art. 56, I, Lei no 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
[...].

(Processo Judicial Eletrônico no 1001683-39.2018.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 12143390, fls. 9). [sem negrito no original]

Certidão de Dívida Ativa no 1302/2017

Data de Inscrição 18/08/2017

Livro no 2456 Folha no 21

Processo Administrativo: 0115.003.974-9 / 2015

[...]

Natureza da Dívida:

13 – PROCON – Outras Receitas

Identificação do Devedor:

Nome: Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

CPF/CNPJ: 03.467.321/0001-99

Inscrição/CMC: 807958

Endereço: R Vereador Joao Barbosa Caramuru, No 184

Cidade: Cuiabá – MT, Bairro: Bandeirantes, CEP: 78010900

Discriminação do Débito (valores em R$):

Exercício: 2017

Referência: 2929 – Multas Procon

Vencimento: 20/03/2017

D. Diversas: 8.000,00

Atualização Monetária: 729,66

Juros: 1.047,56

Multa: 0,00

Total: 9.777,22

Fundamentação Legal da Dívida:

Art. 56, I, Lei no 8078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
[...].

(Processo Judicial Eletrônico no 1001683-39.2018.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 12143390, fls. 5). [sem negrito no original]

Daí decorrente, nota-se que, nas certidões de dívida ativa constam os valores nominais das multas, bem como a indicação da natureza e do fundamento, qual seja multas por autos de infração proferidas
pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
. Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Além disso, “
a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
” (artigo 204, cabeça, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).

[...]
Conforme consta da lei e é dito pela jurisprudência, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do executado fazer prova de sua nulidade
. E se as instâncias ordinárias concluem pela higidez do título executivo, não pode o Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento (Súmula n. 7 do STJ). A respeito: AgRg no AgRg no AREsp 235.651/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/09/2014; EDcl no AREsp 513.199/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/08/2014. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1421835/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Aliás, por se tratar de ato administrativo,
presente a presunção de legitimidade e veracidade: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...].
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

[...]
Os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade (atributos do ato administrativo)
, o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os embargos à execução fiscal, com inversão do ônus da sucumbência. (Id. 33370973, fls. 5/21). [com negrito no original]

Por outro lado, constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

[...] Inocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar no resultado da demanda,
desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador
. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1016920/MT AgR, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020